Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO. DATA. POSTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O legislador optou por limitar a sujeição à recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial.
2. O crédito referente aos honorários advocatícios, constituído após a homologação do pedido de recuperação deve ter seu regular prosseguimento perante o juízo universal, e não perante o juízo falimentar.
3. Recurso conhecido e desprovido.